Tribunal: TJSP
Processo: 1007624-41.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ção do preparo – Deserção configurada – Recurso da ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA não conhecido.

CONTRATO – Serviços bancários – Ilegitimidade passiva da corré Mastercard – Inocorrência – A requerida integra a cadeia de fornecimento, em razão de parceria mantida com a instituição financeira para viabilizar a utilização de sua marca em cartões de crédito - Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25; §1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor – Pertinência subjetiva passiva caracterizada – Transações indevidas junto à conta corrente e ao cartão de crédito do apelado – Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora, tendo em vista que o fato ocorreu por culpa de terceiro – Inocorrência de responsabilidade civil - Ação improcedente – Sentença reformada – Recurso dos réus BANCO ITAUCARD S/A e ITAU UNIBANCO S/A provido, prejudicado o da MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA*
(TJSP; Apelação Cível 1007624-41.2018.8.26.0006; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Maia da Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Pressupostos de admissibilidade – Não complementação do preparo – Deserção configurada – Recurso da ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA não conhecido.

CONTRATO – Serviços bancários – Ilegitimidade passiva da corré Mastercard – Inocorrência – A requerida integra a cadeia de fornecimento, em razão de parceria mantida com a instituição financeira para viabilizar

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Pressupostos de admissibilidade – Não complementação do preparo – Deserção configurada – Recurso da ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA não conhecido.

CONTRATO – Serviços bancários – Ilegitimidade passiva da corré Mastercard – Inocorrência – A requerida integra a cadeia de fornecimento, em razão de parceria mantida com a instituição financeira para viabilizar a utilização de sua marca em cartões de crédito - Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25; §1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor – Pertinência subjetiva passiva caracterizada – Transações indevidas junto à conta corrente e ao cartão de crédito do apelado – Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora, tendo em vista que o fato ocorreu por culpa de terceiro – Inocorrência de responsabilidade civil - Ação improcedente – Sentença reformada – Recurso dos réus BANCO ITAUCARD S/A e ITAU UNIBANCO S/A provido, prejudicado o da MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007624-41.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA,
BANCO ITAUCARD S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A e VISA DO BRASIL
EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelada ANA MARIA COLOMBO JONKE.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
aos recursos do Banco Itaucard S/A e Itau Unibanco S/A, prejudicado
o recurso da apelante Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
e não conheceram do recurso da apelante Visa do Brasil
Empreendimentos Ltda. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36399
APEL. No: 1007624-41.2018.8.26.0006
FORO: FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA
APTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A E OUTRO
APTE.: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
APTE.: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
APDA.: ANA MARIA COLOMBO JONKE
*RECURSO Apelação Pressupostos de admissibilidade
Não complementação do preparo Deserção configurada
Recurso da ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS
LTDA não conhecido.
CONTRATO Serviços bancários Ilegitimidade passiva da
corré Mastercard Inocorrência A requerida integra a cadeia
de fornecimento, em razão de parceria mantida com a
instituição financeira para viabilizar a utilização de sua marca
em cartões de crédito - Inteligência dos artigos 7o, parágrafo
único; 14; 25; §1o e 34, todos do Código de Defesa do
Consumidor Pertinência subjetiva passiva caracterizada
Transações indevidas junto à conta corrente e ao cartão de
crédito do apelado Ausência de nexo de causalidade entre a
conduta do banco e o dano sofrido pela autora, tendo em vista
que o fato ocorreu por culpa de terceiro Inocorrência de
responsabilidade civil - Ação improcedente
Sentença
reformada Recurso dos réus BANCO ITAUCARD S/A e
ITAU
UNIBANCO
S/A
provido,
prejudicado
o
da
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO
LTDA*
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 255/265, cujo relatório se adota, que julgou procedente em
parte o pedido para declarar a nulidade de todas as movimentações
financeiras objeto do litígio nos cartões de crédito da autora, discriminados
à fl. 11, e condenar os réus, solidariamente, a estornarem todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
movimentações financeiras e todos os encargos/tarifas em relação às
mesmas, e, se o caso, restituir à autora todos os valores pagos pela mesma
em relação aos débitos oriundos da fraude, devidamente atualizados pela
TPTJSP desde a data de cada pagamento e, a partir da citação, acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês.
Em
razão
da
maior
sucumbência,
condenou
os
requeridos, também de forma solidária, ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de R$
3.000,00.
Apela MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO
LTDA e aduz para a reforma do julgado, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva, sendo indevida a sua inclusão na cadeira de
fornecedores, bem como ausente a responsabilidade solidária, sendo
somente bandeira de cartão. No mérito, discorre sobre a impossibilidade
material de cumprimento da obrigação de fazer, por ser mera licenciadora
da marca, não fazendo parte da relação contratual; sustenta que não há
valores a devolver, visto que não efetuou qualquer desconto no cartão de
crédito da recorrida, portanto, não retendo valores indevidamente.
Recorrem BANCO ITAUCARD S/A e ITAU UNIBANCO S/A
e afirmam que a recorrida assume que entregou seu cartão original e senha
para golpistas; alegam que os fatos ocorreram foram do estabelecimento
bancário, o que afasta a responsabilidade do banco; defendem a
inexistência de falha de prestação de serviço, estando as transações
efetuadas estão dentro do limite disponibilizado e contratado pela apelada;
salientam que em nenhum momento a recorrida entrou em contato com o
banco apelante para solicitar o bloqueio do seu cartão, o que só foi
realizado após as transações impugnadas; asseveram a negligência ocorrida
e o dever de cooperação contratual por parte da autora para a não
ocorrência de fraude; reiteram a legitimidade das transações impugnadas;
rebatem a condição de idosa da requerente, a qual não pode ter a sua
capacidade
cognitiva
subestimada;
tecem
considerações
acerca
da
tecnologia de CHIP, bem como sobre a capanha de conscientização nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
agências e internet banking informando que não retira cartões; insurgem-se
contra a declaração de inexigibilidade de dpebito e os danos materiais.
Apela VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e
aduz a sua ilegitimidade passiva, a impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer, porquanto cabível somente à instituição financeira, a
inaplicabilidade das teorias da asserção e aparência e aplicabilidade da
teoria da culpa, a inexistência de prática de ato ilícito pela Visa, a incidência
das excludentes de responsabilidade culpa exclusiva de terceiro e da vítima,
a inexistência de dano material.
Recursos tempestivos, preparados de forma devida por
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, BANCO ITAUCARD
S/A e ITAU UNIBANCO S/A e respondidos.
É o relatório.
Inicialmente, no que atine ao recurso interposto pela ré
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, verifica-se que o r. despacho
de
fls.
355
determinou
que
os
apelantes
providenciassem
a
complementação do preparo em cinco dias, sob pena de deserção, cuja
decisão foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico de 03/10/ 2019 (fls.
356).
Diversamente dos demais recorrente, aludida apelante
não cumpriu a determinação judicial.
Por conseguinte, observa-se que o apelo apresentado
por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA está em completo
desatendimento ao que dispõe o art. 1007 do NCPC (art. 511 do CPC/73).
“Preparo
é
um
dos
requisitos
extrínsecos
de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento
prévio das custas relativas ao processamento do recurso.
A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o
fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede
o conhecimento do recurso. É matéria de direito
processual estrito, cuja competência para legislar é
exclusiva do Poder Legislativo da União (CF 22 I). Aos
Estados cabe estabelecer o valor do preparo (Mendonça
Lima, Dicion., 449).(...) Pelo novo sistema, implantado
pela L 8950/94, o recorrente já terá de juntar o
comprovante do preparo com a petição de interposição
do recurso. Deverá consultar o regimento de custas
respectivo e recolher as custas do preparo para,
somente depois, protocolar o recurso. Caso interponha o
recurso
sem
o
comprovante
do
preparo,
estará
caracterizada a irregularidade do preparo, ensejando a
deserção e o não conhecimento do recurso. Os atos de
recorrer e de preparar o recurso formam um ato
complexo , devendo ser praticados simultaneamente, na
mesma oportunidade processual, como manda a norma
sob comentário. Caso se interponha o recurso e só
depois se junte a guia do preparo, terá ocorrido
preclusão consumativa (v. coment. CPC 183), ensejando
o não conhecimento do recurso por ausência ou
irregularidade no preparo.”1
Nesse mesmo sentido o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO
CONFIGURADA. 1. A teor do art. 511 do CPC, é dever do
recorrente
comprovar
o
recolhimento
do
preparo
1 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, pág. 739/740, 3a ed., Editora Revista dos
Tribunais, São Paulo, 1.997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
referente ao recurso no ato de sua interposição, a fim de
que não seja o apelo julgado deserto. 2. A ausência de
preparo não enseja a intimação e a conseqüente
abertura de prazo para regularização. 3. Agravo
regimental desprovido.” (STJ Quarta Turma AgRg no
Ag 976833/RJ, Ministro João Otávio de Noronha, DJ.
14/04/2008).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO DO PREPARO. INADMISSIBILIDADE. 1. O
recorrente deve comprovar o pagamento do preparo no
momento da interposição do recurso. Agravo regimental
a que se nega provimento.” (STF Segunda Turma, AI-
AgR 703179/RS, Ministro Eros Grau, DJ. 06/06/2008).
Dessa forma, o recurso ofertado pela corré VISA DO
BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA revela-se deserto, nos termos do art.
1007, caput, do Novo Código de Processo Civil, impondo-se o seu não
conhecimento, nos termos do art. 932, III, do NCPC, pois carece de um dos
pressupostos de admissibilidade.
Quanto à preliminar suscitada pela ré MASTERCARD
BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, esta se confunde pelo mérito e
com ele será apreciado.
A aludida bandeira de cartão de crédito defende que não
deve ser responsabilizada pela fraude sofrida pela autora, que foi vítima de
golpe ao entregar os seus cartões à terceiro que se passou por funcionário
do BANCO ITAÚ, culminando em transações indevidas.
Todavia, havendo nítida comunhão de interesses entre
as empresas, reconhece-se a responsabilidade do aludido demandado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Com efeito, os artigos 7o, par. único; 14; 25, §1o e 34,
todos do Código de Defesa do Consumidor asseguram ao consumidor o
direito de voltar-se contra todos os que tiverem na cadeia de
responsabilidade que lhe causaram danos, seja na esfera de má prestação
de serviços ou fornecimento de produtos.
“Trata-se de um aspecto dos mais relevantes em termos
de responsabilidade civil dos que causarem danos a consumidores ou
terceiros não envolvidos em dada relação de consumo. Como a
responsabilidade é objetiva, decorrente da simples colocação no mercado
de determinado produto ou prestação de dado serviço, ao consumidor é
conferido o direito de intentar medidas contra todos os que estiverem na
cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no
mercado ou então a prestação do serviço.” (Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, Ada Pellegrini
Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Daniel Roberto Fink,
José Geraldo Brito Filomeno, Kazuo Watanabe, Nelson Nery Júnior e Zelmo
Denari, Forense Universitária, 2a ed., p. 75).
De fato, a despeito da inexistência de relação jurídica
direta entre a autora e a corré Mastercard, certo é que ela integra a cadeia
de fornecimento na qualidade de fornecedora aparente, em razão de
parceria mantida com a instituição financeira correquerida, destinada a
viabilizar a utilização de sua marca nos cartões de crédito.
Ao ceder a Instituição Financeira corré o direito à
utilização de sua marca em troca de publicidade e de determinada
remuneração obtida com a contratação de cartões de crédito, beneficiou-se
da carteira de clientes da instituição financeira para o desenvolvimento de
sua atividade comercial, devendo, portanto arcar com eventuais vícios no
produto ou falhas decorrentes da prestação de serviços a que se vincula,
independentemente da existência de culpa.
Na mesma linha, o STJ tem reconhecido a solidariedade
entre todos aqueles que, de alguma forma, contribuem para a
disponibilização do produto ou serviço no mercado de consumo, impondo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
lhe o dever de responder pelos vícios e defeitos que deles promanem,
independentemente da existência de culpa.
Sobre o tema:
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária
entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as
"bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os
bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes
da má prestação de serviços.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015)
Outra não é a jurisprudência desta Corte, inclusive desta
Câmara:
“LEGITIMIDADE PASSIVA - Responsabilidade Civil Dano
moral Cartão de crédito Empresas que participam da introdução do produto
ou serviço no mercado e portanto devem responder solidariamente pelo
defeito na prestação do serviço Artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor Preliminar afastada. NULIDADE DA SENTENÇA Omissão quanto
a indicação do ato praticado Afastada Solidariedade reconhecida ante sua
legitimidade passiva. Declaratória Inexigibilidade de dívida e dano moral
Inserção de cobrança, em faturas de cartões de crédito emitidos mediante
clonagem Ônus da prova que competia aos requeridos, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII, do CDC - Caracterizada a falha da prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
serviço das corrés Desnecessidade da demonstração de qualquer prejuízo
financeiro para caracterização do dano moral decorrente da cobrança
irregular
Inexigibilidade do débito e dano moral reconhecidos, cuja
responsabilidade é solidária entre os réus Indenização fixada e mantida,
observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Juros de
mora contados a partir da citação, nos termos do art.405 do CPC Sentença
mantida - Recursos não providos”.
(Relator(a): Heraldo de Oliveira; Comarca: Mirandópolis;
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
14/09/2015; Data de registro: 14/09/2015)
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO Contrato de cartão de
crédito - Pagamento parcial, inferior ao mínimo da fatura, não computado
Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes - Solidariedade entre o
Banco e a bandeira do cartão Mastercard - artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor - Dano moral indenizável Dano in re ipsa Majoração do
quantum Recurso da autora provido e da corré improvido. (Relator(a):
Silveira Paulilo; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 28/09/2015; Data de registro:
01/10/2015)
Assim, evidenciada a pertinência subjetiva passiva da
corré MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, rejeita-se a
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
Adentrado no mérito, depreende-se dos autos que a
autora ajuizou a presente alegando, em síntese, ter sido vítima do “golpe
do motoboy”, por meio do qual seus cartões de crédito, que acreditava
terem sido inutilizados quando os entregou ao suposto funcionário do
banco, verificou que foram realizadas diversas transações em seu nome, as
quais não reconheceu.
De outro lado, a instituição financeira apresentou
contestação, sustentando: a culpa exclusiva da vítima que ludibriada por
estelionatário realizou de forma legítima e com expressa manifestação de
sua vontade a operação que ora questiona; a entrega espontânea do cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
e da senha; a ausência do perfil de fraude; o dever de educação,
informação e transparência; a inviolabilidade do sistema de autenticação
das operações realizadas com cartão com CHIP do réu, que é aderente ao
padrão máximo internacional de segurança (modalidade completa ou “full
grade”); a notoriedade da segurança do cartão com CHIP emitido pelo
requerido também reconhecida pela jurisprudência, atestada em laudos
técnicos e diversas perícias judiciais; a inexistência de danos morais.
Frise-se que a recorrida ao não realizar o bloqueio do
cartão imediatamente, assumiu o risco da vulnerabilidade da situação.
Por conseguinte, houve negligência da autora na posse e
uso do cartão. As operações foram realizadas com o seu cartão e senha.
Não houve falha na prestação dos serviços bancários.
Para
que
haja
a
responsabilidade
da
instituição
financeira é necessário que haja a demonstração do nexo de causalidade
entre o evento danoso e os riscos da atividade desenvolvida pelo banco ou
alguma conduta comissiva ou omissiva de sua parte. No entanto, na
espécie, o fato ocorreu por culpa de terceiro, não havendo nexo de
casualidade entre o dano sofrido pela autora e algum ato praticado pelo
banco réu.
Como se vê, o serviço bancário (transações em conta
corrente e compras por meio de cartão de crédito) foi regularmente
prestado, inexistindo defeito a conectá-lo ao evento danoso ocorrido, não
havendo indicativos de que o banco tenha contribuído para a ocorrência do
ilícito. Quer dizer, no caso em apreço, não se vislumbra qualquer conduta
ilícita do banco apelante a ensejar a pretensão reparatória.
A atuação dos estelionatários configura fortuito externo,
o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, consoante leitura
que se extrai da súmula 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).
Segundo lição de SILVIO RODRIGUES: “Para que se
possa impor a alguém a obrigação de indenizar o prejuízo experimentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
por outrem é mister que haja uma relação de causalidade entre o ato
culposo praticado pelo agente e o prejuízo sofrido pela vítima” (“Direito
Civil”, vol. 4, p. 177).
A ação improcede.
Sob os aspectos acima mencionados, de rigor a reforma
da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora e condená-
la ao pagamento das custas, despesas processuais (correção monetária pela
TPTJSP do desembolso até a efetiva devolução) e honorários advocatícios
da parte adversa fixados em R$ 1.500,00, cada, corrigidos na mesma
forma, a partir da publicação do acórdão e até o efetivo pagamento.
Isto posto, não se conhece do recurso da VISA DO
BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e dá-se provimento ao recurso dos réus
BANCO ITAUCARD S/A e ITAU UNIBANCO S/A, prejudicado o apelo da
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.
MAIA DA ROCHA
Relator